Tribunal: TJSP
Processo: 1021729-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r santista n. 350/1999 (1o-10), norma a determinar que a gratificação por horas extras fosse computada apenas sobre o vencimento padrão, foi declarado inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nas Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011 e 0044311-96.2011, reconhecendo-se que esse benefício deve ser calculado sobre todas as verbas remuneratórias não eventuais.

Acolhida em parte do recurso da autora e não provimento da remessa obrigatória e do apelo do Município requerido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021729-67.2019.8.26.0562; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL DE SANTOS. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO.

O art. 3o da Lei complementar santista n. 350/1999 (1o-10), norma a determinar que a gratificação por horas extras fosse computada apenas sobre o vencimento padrão, foi declarado inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nas Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011 e

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL DE SANTOS. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO.

O art. 3o da Lei complementar santista n. 350/1999 (1o-10), norma a determinar que a gratificação por horas extras fosse computada apenas sobre o vencimento padrão, foi declarado inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nas Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011 e 0044311-96.2011, reconhecendo-se que esse benefício deve ser calculado sobre todas as verbas remuneratórias não eventuais.

Acolhida em parte do recurso da autora e não provimento da remessa obrigatória e do apelo do Município requerido.